Tribunal: STF
Processo: AI 658631
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
   PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Impossibilidade da análise prévia da legislação
   infraconstitucional e das normas editalícias e do reexame de
   fatos e provas na via do recurso extraordinário (Súmula 279).
2.
   A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de
   que, ainda que a exigência do exame psicotécnico esteja prevista
   em lei, os critérios para a realização do mencionado exame devem
   ter um grau mínimo de objetividade. Precedentes.